Tribunal: STF
Processo: RE 1275984
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CAUTELAR. TOMBAMENTO DE BEM IMÓVEL. HOTEL REIS MAGOS. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. INÍCIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TOMBAMENTO. EQUIPARAÇÃO DO TOMBAMENTO PROVISÓRIO AO DEFINITIVO. ART. 10, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-LEI Nº 25/1937. VEDAÇÃO À DESTRUIÇÃO, DEMOLIÇÃO OU MUTILAÇÃO DE COISA TOMBADA, AINDA QUE PROVISORIAMENTE. ART. 17 DO MESMO DECRETO. CONCESSÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA CONCLUSÃO DO TOMBAMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
    1. Primeiramente, rejeita-se a alegação de impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio prevê medidas acautelatórias nominadas e inominadas para a salvaguarda de bens e direitos que se encontram, sub judice, evitando-se, assim seu perecimento.
    2. O processo cautelar é um processo acessório e instrumental que tem por finalidade impedir que no curso de um outro processo, chamado principal, possam ocorrer situações de risco marginal que inviabilizem o resultado útil que se poderia esperar. O conceito de risco marginal é oriundo da doutrina italiana, e significa o risco de situações que não dizem respeito ao objeto da ação principal, mas que lhe podem causar inefetividade. 
    3. Inicialmente, cumpre ressaltar que o deferimento de liminar, como instrumento de efetivação do processo cautelar, somente pode ser determinado quando ocorrer a presença dos dois elementos autorizadores, quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora. O primeiro é a plausibilidade do direito substancial invocado por quem pretenda a segurança. Significa a possibilidade de existência do direito invocado pelo autor da ação cautelar. O segundo, entendido como o risco que corre o processo principal de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte caso a tutela jurisdicional demore.
    4. No caso vertente, a controvérsia reside em decidir se a função social do imóvel particular (HOTEL REIS MAGOS) será mais bem atendida com: 1. a sua preservação, visando a proteger sua alegada relevância histórica, cultural e paisagística (pretensão do IPHAN, autor da presente demanda); ou 2, a sua demolição, para dar-lhe uma destinação econômica, turística e social, mediante a construção de um outro hotel, , shopping, estacionamento, centro de atividades ou outro estabelecimento similar (o que, resort aparentemente, pretende o grupo HOTÉIS PERNAMBUCO S/A., proprietário do bem e réu nesta ação).
    5. Feitas as considerações acima, dada a natureza da ação cautelar, não se revela possível tamanha digressão acerca do assunto, sobretudo porque é a existência de processo de tombamento do inconteste referido edifício, de modo que se faz necessário o aguardo de seu devido processo legal. 
    6. O art. 17 do Decreto-lei nº 25/1937 veda, em qualquer caso, a destruição, demolição ou mutilação das coisas tombadas, ainda que provisoriamente (eis que ela fora equiparada legalmente ao tombamento definitivo - art. 10, parágrafo único), razão pela qual deve ser mantido p provimento cautelar que impede a demolição do imóvel.
    7. Contudo, observado o direito fundamental à duração razoável do processo, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988, e visando à estabilização das relações jurídicas, entende-se por bem conceder um prazo de um ano para que o tombamento se transforme em definitivo, sob pena de cessarem os efeitos da medida liminar concedida.
    8. Apelações cíveis parcialmente providas” (págs. 173-174 do volume eletrônico 7).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos (pág. 25 do documento eletrônico 8).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 5°, LXXVIII, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o acórdão impugnado decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-Lei 25/1937). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ZONEAMENTO URBANO. TOMBAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NECESSIDADE. SÚMULAS 280 E 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - Para se chegar ao exame das alegadas ofensas à Constituição, faz-se necessário analisar norma infraconstitucional local, bem como reexaminar fatos e provas, o que inviabiliza o extraordinário, a teor das Súmulas 280 e 279 do STF. Precedentes. 
    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 807.468-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. TOMBAMENTO. MODIFICAÇÃO DE IMÓVEL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 05.5.2008.
     Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da controvérsia referente à necessidade de autorização do órgão competente (IPHAN) para a realização de obras em imóvel incluído em área regularmente tombada pelo poder público demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como a reelaboração da moldura fática delineada na origem, inviável em sede recursal extraordinária. Aplicação do óbice da Súmula 279/STF. Precedentes. 
    Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 602.930-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator